Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. FRAÇÃO NORTEADORA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. VALOR. REDUÇÃO.
I – A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios. Por isso, pode ser comprovado por meio de prova oral.
II – Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, pela firme palavra da vítima, corroborada pelas declarações produzidas em Juízo por testemunha policial responsável pelo flagrante, não há que se falar em absolvição.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo o depoimento do policial que ouviu a narrativa dos fatos da própria vítima, notadamente quando respaldado pelos demais elementos de prova.
V – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente e sendo suas declarações confirmadas em Juízo
VI – O proferimento de xingamentos capaz de provocar o acionamento da polícia pela vizinhança, demonstra maior intensidade do dolo e reprovabilidade do comportamento do agente, justificando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
VII - As consequências do crime se referem aos efeitos que transcendem ao resultado típico, os quais devem considerados na individualização da pena. Demonstrado que a vítima precisou de mudar da residência no dia seguinte a pedido do locador em razão dos fatos, cabível o exame negativo.
VIII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IX – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
X – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Deve ser reduzido o valor se desproporcional.
XI – Recurso conhecido e parcialmente provido.